Tribunal: TJSP
Processo: 1033666-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO -PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO -PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete o membro inferior esquerdo da autora não repercute no desempenho da atividade que habitualmente exercia a época do acidente, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário postulado. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".